Tribunal: TJDFT
Processo: 0759690-35.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-12

Ementa:
Violência doméstica. Descumprimento de medidas protetivas. Provas.
1 - O bem jurídico tutelado no crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência -- art. 24-A da L. 11.340/2006 -- é a administração da justiça e, apenas indiretamente, a incolumidade da vítima. Eventual comunicação anterior da vítima com a ofensora ou consentimento dela na sua aproximação não afasta a tipicidade do fato.
2 – Se a acusada admitiu que enviou mensagens para o aparelho celular da vítima, tendo ciência das medidas protetivas deferidas em seu desfavor – de não manter contato -, mantém-se a sentença que a condenou pelo crime do art. 24-A da L. 11.340/06.
3 – Apelação não provida.